Tribunal: TJPA
Processo: 0817572-95.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817572-95.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIA ELIENE NOGUEIRA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICAS. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a recorrente a uma pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e desacato (arts. 129, 147 e 331 c/c art. 69 do CPB), em razão de agressões verbais e físicas cometidas contra servidora pública em posto de saúde, em contexto de atendimento negado por diretrizes administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e desacato, ou se deve ser reconhecida a dúvida quanto à autoria, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto, com destaque para os depoimentos firmes e consistentes da vítima e das testemunhas presenciais, confirmando a prática de agressões físicas e verbais no interior do posto de saúde, em consonância com o laudo pericial que atestou as lesões.

4. A existência de registros audiovisuais do fato e a confissão parcial da acusada reforçam a conclusão pela prática dos delitos. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, sendo incabível a absolvição.

5. A sentença condenatória observou o princípio da persuasão racional e encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação criminal pode ser mantida com base na palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e periciais, especialmente quando os fatos ocorreram em local público e são confirmados por múltiplas fontes”. 2. “A configuração dos crimes de ameaça e desacato prescinde de maiores formalidades quando os atos de ofensa e intimidação são praticados de forma direta contra servidor público no exercício de suas funções, com testemunhas e elementos de comprovação”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, 147, 331 e 69.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maria Eliene Nogueira Silveira
(nascida em
04/06/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
22/10/2024
, doc. ID 24053365, pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a
condenou
a uma pena definitiva de
10 (dez) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, 147 e 331 (
lesão, ameaça e desacato
), todos do CPB c/c o art. 69 do CPB (
concurso material
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 24053295) que:

“No dia 09 de junho de 2021, por volta dos 12h, a denunciada MARIA ELIENE NOGUEIRA SILVEIRA, incorreu na prática dos crimes previstos nos artigos 129, art. 140 c/c art. 141, II e art. 147, art. 331, todos do Código Penal Brasileiro, em desfavor de ADRIANA MORAES DE OLIVEIRA.

Narram os autos que a vítima, Adriana Moraes de Oliveira, é servidora pública municipal de Belém, lotada no POSTO DE SAÚDE UMS BENGUI II, onde desempenha suas funções relacionadas ao agendamento e marcação de consultas médicas. No entanto, em 07 de junho de 2021, por volta das 08h, a mencionada servidora foi alvo de ameaças proferidas por Maria Eliane Nogueira, a qual está sendo denunciada.

A motivação para o ocorrido remonta à recusa da denunciada em acatar uma orientação da Diretora do Posto, que havia informado sobre a não permissão de atendimento a pessoas de outros bairros na UMS do Bengui. Deste modo, a vítima, estava apenas seguindo as diretrizes do Posto de Saúde. Contudo, a denunciada expressou sua insatisfação com a situação, proferindo palavras ofensivas para Adriana, como "filha da puta", além de fazer ameaças explícitas, tais como "vou te pegar" e "tu vai levar uma surra, pra deixar de ser escrota". Essas declarações foram proferidas em voz alta, chamando a atenção dos demais pacientes que aguardavam na fila para marcar consulta ou receber atendimento.

Ante a ameaça, a vítima procurou a Delegacia do Bengui, no mesmo momento, para registrar a ocorrência, o que originou o BOP nº 00412/2021.100344-5.

Dois dias após a ameaça, ou seja, em 09/06/2021, por volta das 12h00, a denunciada retornou ao Posto de Saúde do Bengui II, local de trabalho da vítima. Ao encontrar Adriana Moraes de Oliveira no corredor, a agressora não hesitou e avançou imediatamente, proferindo as palavras: “Não te falei que ia te bater”. Nesse momento, a denunciada desferiu socos, tapas e chutes, tentando rasgar a roupa da relatora. Mesmo diante dos esforços de algumas pessoas presentes para afastar a denunciada da vítima, esta conseguiu se soltar e retomou as agressões, desferindo socos na região do rosto, costas, braço esquerdo e mão direita, sem que a vítima tenha revidado.

Em depoimento na delegacia de polícia, a denunciada MARIA ELIENE NOGUEIRA SILVEIRA afirmou que discutiu com a vítima, bem como trocou agressões com Adriana”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24053381), a defesa requer a
absolvição
da apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas à condenação
, vez que, em caso de dúvida, deve ser levado em consideração o
princípio do

in dubio pro reo
, destacando que as testemunhas relataram apenas a lesão, não restando comprovada a ameaça e o desacato.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24053385), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24053388), a assistente de acusação, representando a vítima Adriana Moraes de Oliveira, pugna pelo
não provimento da apelação interposta
, já que as provas convergem para a autoria e culpabilidade da apelante.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24081937).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição da apelante. Negativa de autoria. Insuficiência de provas à condenação pelo crime de ameaça e desacato.

Com base nas razões recursais, a ré alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
não praticou os crimes narrados na denúncia
, sendo
insuficiente as provas colacionadas quanto aos crimes de ameaça e desacato
.

A apelante confirma ter confessado a prática do delito de lesão corporal, mas que tal conduta não implica na autoria de outros delitos, como o de ameaça e de desacato.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pela apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade dos crimes descritos na denúncia
encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Laudo nº 2021.01.005322-TRA – Perícia de Lesão Corporal
efetuado na vítima, o qual atestou
“que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da examinada, por meio de ação contundente”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Conforme
laudo de exame de corpo de delito
,
a vítima Adriana Moraes de Oliveira sofreu ofensa à sua integridade corporal
, causada por
ação contundente
.

A vítima
Adriana Moraes de Oliveira
, na
fase judicial
, descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “que é servidora pública municipal de Belém, lotada no Posto de Saúde UMS Benguí II. No dia e hora dos fatos, desempenhava suas funções relacionadas ao agendamento e marcação de consultas médicas, quando a ré solicitou um atendimento ginecológico, mas a vítima, em cumprimento às orientações da Diretoria da UMS, informou que, naquele momento, o atendimento estava restrito aos moradores do bairro do Benguí. Diante dessa situação, a ré expressou sua insatisfação de forma veemente, proferindo palavras ofensivas e fazendo ameaças explicitas à vítima, dizendo que a vítima não sabia fazer seu trabalho e que iria bater na vítima. Devido a gravidade dos fatos, a direção do Posto de Saúde orientou a vítima para registrar a ocorrência na delegacia de polícia. Dois dias após a ameaça, isto é, em 09/06/2021, ao retornar do banheiro próximo ao término de seu expediente, a vítima foi surpreendida pela ré, que, sem hesitação, a abordou dizendo: “[SIC] VOCÊ NÃO FOI ME DENUNCIAR? POIS AGORA VOU LHE BATER”. Nesse momento, a acusada desferiu socos, tapas e chutes, além de tentar rasgar a roupa da vítima. Apesar dos esforços de alguns presentes no local e de INALDO COELHO para afastar e conter a acusada, ela conseguiu se soltar e continuou as agressões contra a vítima, que permaneceu passiva e não reagiu. Informou ainda que, em decorrência do quadro de ansiedade desenvolvido após o episódio relatado, a vítima procurou assistência médica junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPAMB, onde recebeu atendimento psicológico. Foi avaliada pela médica psiquiátrica Maitê Maués Coelho, que diagnosticou a vítima com sintomas ansiosos graves e transtorno do estresse pós-traumático (COD F43.1). A condição foi considerada incapacitante para o trabalho, resultando na solicitação de afastamento de 60 dias, e foi prescrito um antidepressivo”.

A testemunha
Marisandra de Fátima Silva dos Santos
esclareceu em
juízo
: “(...) que trabalha na recepção do Posto de Saúde UMS Benguí II e presenciou os fatos, relatou que, devido à ordem da direção que restringia o atendimento a pacientes dos bairros locais, o pedido de consulta da ré foi negado, já que ela não residia na região. Indignada com a decisão, a ré fez ameaças à vítima. Em seguida, a acusada retornou à unidade e concretizou a ameaça feita na visita anterior. A testemunha destacou que a ré foi a responsável pelo início da discussão e das agressões e mencionou que há registros em câmeras de segurança do local que corroboram seu relato (...)”.

A testemunha
Marlene Farias Tocantins
, que trabalhava no acolhimento de pacientes no Posto de Saúde UMS Benguí II, declarou ter presenciado o incidente em que a ré fazia ameaças e ofensas à vítima, sua colega de trabalho, que estava apenas cumprindo as diretrizes estabelecidas pela Diretoria do Posto. Além disso, a testemunha relatou que, dois dias após o primeiro incidente, viu a ré agredindo fisicamente a vítima. Diante da situação, levou a vítima até a farmácia para ajudá-la a se acalmar, pois estava muito nervosa. Por fim, afirmou ter ouvido de outros colegas de trabalho que a ré havia dito: '[SIC] EU DEI MESMO NA CARA DELA!', e destacou que existem filmagens do ocorrido, confirmando que a ré foi quem iniciou as agressões.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante pela violência física efetivada contra a vítima no seu local e horário de trabalho
, diante do
relato seguro da ofendida
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
, destacando também a
presença de laudo pericial constatando a agressão sofrida
, logo impossível a pretendida absolvição.

Assim, observa-se que
a apelante praticou o crime de ameaça, bem como o de desacato
, vez que,
a própria apelante admite que teve uma discussão com a vítima sobre a recusa no atendimento no posto de saúde em que a vítima trabalha
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação da acusada.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025